Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA. VULNERABILIDADE SOCIAL. RISCO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0704150-24.2022.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Em síntese, insurge-se a agravante contra decisão que determinou a penhora de 2,5% do atual salário do agravado, até a satisfação do débito no importe de R$ 1.939,85, o que culminará em 59 (cinquenta e nove) meses para quitação da dívida. Sustenta que tal medida se mostra incompatível com a duração razoável do processo, que deve ser constitucionalmente assegurada, visto que o desconto mensal de tal valor não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, tornando-se extremamente moroso. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em que pese tratar-se a execução de verba de caráter alimentar, restou demonstrado nos autos de origem a carência financeira e vulnerabilidade social da executada/agravada, eis que possui atualmente como único rendimento o salário líquido de R$ 1.304,68 (hum mil e trezentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).
4. O deferimento da constrição na forma solicitada pela agravante (30%), pode comprometer o mínimo existencial da agravada, o que viola o princípio da dignidade humana. Deve então prevalecer a penhora nos moldes em que decidido pelo Juízo de origem, sob pena de colocar em risco a própria subsistência do executado/agravado.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.